Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
O agravante peticiona ao id 16849778, na qual requer a reconsideração da decisão de id 16837421, sob o argumento de que, “se não houver ressalvas no edital de praça do imóvel atinentes aos débitos pendentes sobre tal bem, não poderá ser atribuída futuramente ao arrematante a responsabilidade de despesas não excetuadas no edital correspondente, ainda que se refiram a dívidas oriundas de obrigação propter rem”. Nada a prover, entretanto, eis que, pela via estreita da análise que ora se impõe, mantenho a decisão de ausentes os requisitos necessários a amparar o deferimento do efeito suspensivo pretentedo, pelas mesmas razões ali expostas. Aguarde-se o julgamento do mérito do presente agravo. Publique-se. Intime-se.